Tribunal: TJSP
Processo: 2286337-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Decisão monocrática negando seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que determinou à requerente a emenda à inicial para incluir no polo ativo da ação cada um dos endossatários indicados pelas cédulas de fls. 650/1033, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Repetição de ação

Ementa:
Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Decisão monocrática negando seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que determinou à requerente a emenda à inicial para incluir no polo ativo da ação cada um dos endossatários indicados pelas cédulas de fls. 650/1033, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Repetição de ação anterior, com alteração da cessionária que integra o mesmo grupo financeiro. Magistrado que na ação anterior não reconheceu a legitimidade da exequente, que se situa aqui agravante e coparticipante de seu mesmo papel. Decisão que não foi objeto de recurso e transitou em julgado. Preclusão para repetição da mesma matéria, como para o magistrado alterar sua decisão. Agravo de instrumento não conhecido. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2286337-76.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ULEND GESTÃO
DE ATIVOS LTDA., são agravados PADARIA E
RESTAURANTE SILVA E SILVA EIRELI e NELSON VALDECI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E VIRGILIO DE OLIVEIRA
JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2286337-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Interno em Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2286337-76.2020.8.26.0000/50000
Comarca: 36a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravante: Ulend Gestão de Ativos Ltda.
Agravados: Padaria e Restaurante Silva e Silva Eireli e Outro
Voto no 20.493
Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Decisão monocrática negando seguimento ao recurso, com
fundamento no artigo 932, III, do CPC. Ação de execução
de título extrajudicial. Decisão que determinou à requerente
a emenda à inicial para incluir no polo ativo da ação cada
um dos endossatários indicados pelas cédulas de fls.
650/1033, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.
Repetição de ação anterior, com alteração da cessionária
que integra o mesmo grupo financeiro. Magistrado que na
ação anterior não reconheceu a legitimidade da exequente,
que se situa aqui agravante e coparticipante de seu mesmo
papel. Decisão que não foi objeto de recurso e transitou em
julgado. Preclusão para repetição da mesma matéria, como
para o magistrado alterar sua decisão. Agravo de
instrumento não conhecido. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
Ulend Gestão de Ativos Ltda. contra decisão monocrática de
fls.159/167 do incidente, que não conheceu do agravo de
instrumento.
A agravante se insurge. Alega, em
resumo, que no processo no 1003537-80.2020.8.26.0100, a parte
autora é a ULend Gestão Financeira Ltda., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas “CNPJ/MF” sob o no 32.475.607/0001-14. Já nos autos
no 1073718-09.2020.8.26.0100, a parte autora é a ULend Gestão
De Ativos Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2286337-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
“CNPJ/MF” sob o no 37.069.604/0001-02. Ou seja, tratam-se de
pessoas jurídicas distintas.
Aduz que o simples fato de o processo
anterior ter transitado em julgado, não a impede de ingressar com
uma nova demanda, desde que corrija o vício que levou à
sentença sem resolução de mérito.
Sustenta que não há que se falar em
preclusão da matéria, vez que houve a correção do vício
apresentado na ação executiva anterior, ou seja, houve a
formalização
da
instrumentalização
da
cessão,
com
a
consequente juntada dos termos de cessão e a procuração de
cada um dos investidores que outorgaram poderes para a ULend,
ora Agravante, representá-los perante o Poder Judiciário.
Realça que houve a regularização da
representação processual, com a apresentação de procurações e
do termo de cessão, que dispõe expressamente que a empresa
Agravante possui poderes para representar cada um dos
investidores.
Postula seja recebido e provido o Agravo
Interno, para reformar a decisão proferida, a fim de que o Agravo
de Instrumento interposto seja devidamente apreciado pela E.
Turma, com a reforma da decisão agravada, para que se
reconheça a validade jurídica das assinaturas eletrônicas
lançadas nas Procurações acostadas às fls. 99/242 dos autos
originários (bem como das Cédulas de Crédito Bancário
colacionadas às fls. 243/626), e por consequência, seja
considerada apta a atuar como substituta processual nos autos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2286337-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
que as CCBs constituam a existência de prova escrita hábil a
configurar a existência de título executivo extrajudicial e a
validade crédito este apto a ser perseguido pelo rito executório
previsto no artigo 829 e seguintes do CPC.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme
explicitado
na
decisão
monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento
interposto, no caso em apreço, a matéria versada no incidente
trata de decisão que versa determinação de aditamento da inicial
para inserção no polo ativo de investidores, pretensamente,
efetivos cessionários da cédula de crédito bancário em execução,
por compreensão do juízo de a parte autora não ser detentora de
legitimação extraordinária.
E, por arguição de legitimidade própria, a
agravante, inconformada, interpôs o presente agravo de
instrumento.
Em princípio, há que se colocar que a
matéria versada no incidente, decisão que determina emenda da
inicial, embora não integre o rol do artigo 1.015 do CPC, o fato é
que, por efeito de eventual descumprimento pela parte autora, ele
poderá gerar a extinção da ação com seu indeferimento.
Logo, permite-se estabelecer, insere-se na
interpretação firmada no Recurso Especial no 1.704.520-MT, Rel.
Min. Nancy Andrighi, de se constituir hipótese “de “taxatividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2286337-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação”.
Porém, que assim se possa divisar, por
circunstância outra, em outra ordem de fundamento, não vejo
possibilidade de conhecer do recurso.
Reporto-me ao fato de que, anteriormente,
como a agravante se antecipa a explicar em sua petição inicial,
naturalmente, para uma distribuição livre que houve, que havia
ingressado com ação de execução contra as aqui executadas,
através do processo no 1003537-80.2020.8.26.0100, distribuída à
36a Vara Cível Central, tendo no polo ativo sua cocessionária ou
endossatária, Ulend Gestão Financeira Ltda.
Esta ação, para evitar que se cogite, diz
que não se “constituiria em litispendência, pois, referido processo
teve sua petição inicial indeferida e, em consequência, o
processo foi extinto sem resolução de mérito”.
Ao efeito, o processo principal do qual
extraído este incidente, processo no 1073718-09.2020.8.26.0100,
distribuído junto à 1a Vara Cível Central, permitiu ao juízo “a quo”
firmar compreensão de que a 36a Vara Cível Central se
encontrava preventa para conhecer da nova demanda repetida,
valendo-se da dicção do artigo 286, II, do CPC.
“Art.
286.
Serão
distribuídas
por
dependência as causas de qualquer natureza. II- quando, tendo
sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o
pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2286337-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
sejam parcialmente alterados os réus da demanda”.
Então, depara-se na decisão produzida
nos autos principais, que o magistrado, à vista da repetição da
mesma ação, com alteração da cessionária que integra o mesmo
grupo financeiro, em que naquela já havia reconhecido a
ilegitimidade de parte da exequente, em situação assemelhada
da ora substituta, volta-se para que se promova a inserção no
polo ativo daqueles indicados como partícipes da cessão da
cédula de crédito bancário, também na condição de cessionários.
Deste modo historiado, contudo, há um
entrave que me parece central e impeditivo para considerar e
conhecer agora o inconformismo da agravante.
Porquanto, o juízo “a quo” na ação anterior
não reconheceu a legitimidade da exequente, que se situa aqui
agravante e coparticipante de seu mesmo papel, conforme
constou da r. sentença:
“Por outro lado, se esses supostos
investidores tivessem celebrado contrato de cessão na condição
de cessionários poderiam ter ingressado em juízo para cobrança
do débito em nome próprio, ainda que representados pela
exequente através de procuração pública ou particular. Mas não
foi isso o que ocorreu. Com efeito, ninguém poderá pleitear direito
alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico (art. 18 do CPC).
A exequente não é autorizada pelo
ordenamento jurídico para atuar como substituta processual da
financeira PARATI nem tampouco dos supostos investidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2286337-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
cessionários das CCBs.
Assim sendo, por qualquer ângulo que se
observe, a exequente é parte absolutamente ilegítima para figurar
no processo, seja porque não é a credora das CCBs, seja porque
não é a cessionária dos direitos inerentes às CCBs. Na verdade,
a exequente ULEND é uma mera correspondente bancária da
financeira PARATI, conforme contratos de fls. 130/513, razão
pela qual pode efetuar a cobrança somente na via extrajudicial,
se o caso.
Diante
do
exposto,
julgo
extinto
o
processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso
VI, do Código de Processo Civil. Oportunamente, certifique-se o
trânsito em julgado, comunique-se ao distribuidor, façam-se as
anotações cabíveis e arquivem-se os autos. P.R.I.C.São Paulo,
20 de janeiro de 2020”.
Esta decisão não foi objeto de recurso e
transitou em julgado.
Isto traz duas conclusões. A da preclusão
para repetição da mesma matéria, como para o magistrado
alterar sua decisão.
Afinal, “o processo é uma sequência
coerente e regular de atos que, encadeados, buscam chegar a
uma determinada finalidade. Para que isto ocorra, é preciso que
as fases e situações processuais ultrapassadas tornem-se
estáveis, sem perigo de retrocesso. As partes têm o ônus de
realizar as atividades processuais nos prazos, sob pena de não
poderem mais fazê-lo posteriormente. Também não podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2286337-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
praticar atos que sejam incompatíveis com outros realizados
anteriormente. Sem isso, o processo correria o risco de
retroceder a todo momento". (GONÇALVES, Marcus Vinicius
Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. vol. 1. 6. ed. São
Paulo: Saraiva, p. 251).
Ao tratar da preclusão pro judicato leciona
Humberto
Theodoro
Junior:
"dessa
forma,
as
questões
incidentemente discutidas e apreciadas ao longo do curso
processual não podem, após a respectiva decisão, voltar a ser
tratadas em fases posteriores do processo" (Curso de Direito
Processual Civil. Vol. I, 49. ed., item 511, pág. 542).
Confira-se a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“AgInt no REsp 1595313 / SC, AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2015/0144037-9 Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
(1140), Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA, Data do
Julgamento 24/08/2020, Data da Publicação/Fonte DJe
26/08/2020. Ementa. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA
DE TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
PRESCRIÇÃO DE COBRANÇA DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS. ART. 178, §10, III, CC/1916. ART. 206,
§3o, III, CC/02. NÃO INCIDÊNCIA. GRAU DE SUCUMBÊNCIA.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, assentou
que a alegação de ausência de título executivo por falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2286337-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
assinatura da testemunha em instrumento particular não poderia
ser novamente analisada em virtude de já ter sido objeto de
análise e afastamento por aquela Corte em outro processo
(Agravo de Instrumento 2007.04.00.001825-4), incidindo o
instituto da preclusão pro judicato. 2. A decisão da Corte de
origem
encontra-se
em
harmonia
com
a
jurisprudência
sedimentada neste Tribunal Superior, no sentido de que à luz da
legislação processual, tanto a anterior quanto a vigente, a
preclusão pro judicato impede novo pronunciamento judicial
acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem
pública, por se tratar de matéria já decidida, ainda que em autos
ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. Precedentes.
3. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que os
prazos prescricionais previstos no art. 206, § 3o, III, do Código
Civil de2002 (três anos) e no art. 178, § 10, III, do Código Civil de
1916 (cinco anos) tem incidência naquelas pretensões de
cobrança autônoma dos juros remuneratórios e não nos casos
em que cobrados conjuntamente com o principal e sobre ele
incidentes, como na presente hipótese. Precedentes. 4. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de ser inviável, em recurso especial, a revisão do grau de
sucumbência em que autor e réu saíram vencidos na demanda,
porquanto implicaria análise do conteúdo fático-probatório.
Incidência da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido”.
Assim, a compreensão elementar é a de
que o recurso de agravo de instrumento não comporta ser
conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2286337-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
10
Dessa forma, nada há que se alterar na
decisão monocrática de fls. 159/167, entendimento que submeto
à consideração do E. Colegiado.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator